Tribunal: TJDFT
Processo: 0740551-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. Se a prova presente nos autos demonstra que o réu, com emprego de arma branca, tentou subtrair quantia de dinheiro do caixa de estabelecimento comercial, não tendo o crime se consumado por circunstância alheia à sua vontade, deve ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, c/c o artigo 14, caput, inciso II, de igual diploma. Constatada que a intenção do réu era precisamente a de subtrair quantia em dinheiro presente no caixa do estabelecimento comercial, e não a de satisfação de uma legítima pretensão ou meramente a de ameaçar a vítima, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta imputada para os crimes previstos nos artigos 345 ou 147, ambos do Código Penal.